Tribunal: TJMT
Processo: 1012195-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento 1012195-22.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: EDUARDO M AMARAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EIRELI - ME, EDUARDO MACHADO AMARAL
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal sem a devida comprovação do preparo recursal.” (Id. 67306460).
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV